Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TRATAMENTO CIRÚRGICO. INSERÇÃO NO SISREG III INFERIOR A CENTO E OITENTA DIAS. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARGARIDA BARROS ROCHA, visando à antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante o fornecimento do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA de forma imediata. Na origem (autos de no 0735929-33.2023.8.07.0016), a autora narrou que se encontra inserida no Sistema de Regulação (SISREG III) desde 31/05/2023, sob a classificação de risco amarelo - urgência.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 49659195). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 50288991).

3. Para concessão de tutela de urgência se faz necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).

4. No caso, o relatório médico de ID 48715114 - pág. 26 indica que a urgência é relativa e, embora exista desconforto severo, não há risco de vida ou de perda de função, sendo possível concluir que a agravante foi devidamente classificada conforme a urgência apresentada. Embora o atendimento inicial tenha ocorrido em 29/09/2022, a necessidade de cirurgia e efetiva inclusão no SISREG III ocorreu apenas em 31/05/2023. Assim, não existe, por ora, excessividade no prazo de espera, já que não ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.

5. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia. Todavia, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, e não descumpridos os prazos previstos na legislação e no citado enunciado do CNJ, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema.

6. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Assim, deve ser mantida a decisão que indeferiu, por ora, a antecipação de tutela.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenada a agravante vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais). Exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.